Tribunal: STF
Processo: HC 183606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Degmar dos Santos Silva e outro, em favor de Renan Spadoto Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 568.520/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENAN SPADOTO OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi preso em flagrante delito no dia 9/8/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e pela prática do crime descrito no art. 12, da Lei n. 10.826/03. O flagrante foi convertido em preventiva para manutenção da ordem pública. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, nos termos propostos pelo Min. Marco Aurélio, ao deferir liminar nos autos da ADPDF n. 347/DF, evitando-se o risco de contágio pelo vírus COVID-19. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Observe-se a fundamentação constante do decreto prisional:
    A situação fática narrada no auto de prisão em flagrante , qual seja a apreensão de considerável quantidade de maconha no veículo e na residência do autuado Renan, bem como um revólver calibre 32 foi plenamente confirmada pelo autuado nesta oportunidade, que inclusive destacou que sua abordagem pela polícia transcorreu em clima bastante tranquilo. Embora para o autuado não tenha parecido deter caráter condenatório o anterior processo por envolvimento com drogas, como destacou o Ministério Público e reconheceu a Defensoria, a anterior ação penal existiu e dada a condenação definitiva antes do presente episódio é motivo legal para que se considere o autuado, agora, reincidente específico. (eDOC 6)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente